Tribunal: TJDFT
Processo: 0009252-62.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0009252-62.2017.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANTIGUA CONSTRUCOES E PARTICIPACOES S/A APELADO: LIGHT DESIGN DE BRASILIA ILUMINACAO LTDA - EPP D E C I S Ã O Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL (198) interposto por APELANTE: ANTIGUA CONSTRUCOES E PARTICIPACOES S/A. Os autos vieram distribuídos a esta relatoria. Analisando os autos, a certidão 21337869 informa a existência de recurso em processo conexo pendente de julgamento pela Sexta Turma Cível deste Tribunal. Assim dispõe o Regimento Interno deste TJDFT: Art. 81. A distribuição de ação originária e de recurso cível ou criminal torna o órgão e o relator preventos, observada a legislação processual respectiva, para todos os feitos posteriores, referentes ao mesmo processo, tanto na ação de conhecimento quanto na de execução, ressalvadas as hipóteses de suspeição ou de impedimento supervenientes, procedendo-se à devida compensação. § 1o O primeiro recurso distribuído torna preventos o órgão e o relator para eventual recurso subsequente interposto em processo conexo, observada a legislação processual respectiva; (...) § 4o A prevenção, se não for reconhecida de ofício, poderá ser arguida por qualquer das partes ou pelo Ministério Público até o início do julgamento. Nessa linha, tenho que a Sexta Turma Cível encontra-se preventa. Assim, retornem-se os autos à Secretaria para as providências pertinentes. Brasília, DF, 13 de novembro de 2020 14:28:27. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador